Tribunal: TJSP
Processo: 1031801-18.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos à execução. Espécies de títulos de crédito. Ausente irregularidade da representação processual do embargado. Orçamentos de despesas aprovados em assembleia presumivelmente legítimos. Não comprovação de vício da assembleia. Ação julgada improcedente. Apelação dos embargantes. Alegação de cerceamento de defesa por decisão surpresa. Não acolhimento. Ausência Violação

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos à execução. Espécies de títulos de crédito. Ausente irregularidade da representação processual do embargado. Orçamentos de despesas aprovados em assembleia presumivelmente legítimos. Não comprovação de vício da assembleia. Ação julgada improcedente. Apelação dos embargantes. Alegação de cerceamento de defesa por decisão surpresa. Não acolhimento. Ausência Violação do Princípio da Não Surpresa. Renovação dos argumentos anteriores. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida.
Recurso improvido, com observação.
Embargos de Declaração opostos pelo apelante. Alegação de Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Fundamentos que se mostraram suficientes e adequados ao caso concreto. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.